Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PODERES DE MERA ADMINISTRAÇÃO. MANDATO EXAURIDO COM A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE POR PARTE DA MANDATÁRIA.
1. Em que pese a impropriedade do substabelecimento de procuração outorgada com dispensa de prestação de contas, quando o intento dos mandantes era de simples administração perante entes públicos, não se pode considerar que se tratasse de procuração em causa própria, se foi outorgada em momento anterior à lavratura da escritura pública de doação do imóvel, antigamente integrante do patrimônio público.
2. Evidenciado pelos documentos ora apresentados que a intermediação praticada pela devedora se exauriu com a conclusão do negócio jurídico pelo qual os embargantes obtiveram a propriedade, sem a apresentação de elementos que indiquem que aquela tenha exercido posse sobre o imóvel, seja antes, seja depois, é de rigor o acolhimento dos embargos de terceiro.
3. Apelo provido.